Tribunal: TJES
Processo: 5004150-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004150-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004150-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TMS – TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em face de decisão interlocutória (ID nº. 2461008) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu a preliminar arguida pela Agravada em contestação e declarou a incompetência do Juízo para apreciar o pedido de ressarcimento dos danos suportados pelo segurado Adelson Azevedo Sampaio Junior, extinguindo, parcialmente, a lide em relação a esta pretensão.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que o Juízo de origem é o competente para processar de julgar a pretensão deduzida, haja vista ser o foro do domicílio do autor, à luz do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, regra que se aplica à Agravante por ter se sub-rogado nos direitos de seu segurado.

Pela decisão id 2662931, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Conquanto intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TMS – TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em face de decisão interlocutória (ID nº. 2461008) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu a preliminar arguida pela Agravada em contestação e declarou a incompetência do Juízo para apreciar o pedido de ressarcimento dos danos suportados pelo segurado Adelson Azevedo Sampaio Júnior, extinguindo, parcialmente, a lide em relação a esta pretensão.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que o Juízo de origem é o competente para processar de julgar a pretensão deduzida, haja vista ser o foro do domicílio do autor, à luz do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, regra que se aplica à Agravante por ter se sub-rogado nos direitos de seu segurado.

Conquanto intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a impossibilidade de cumulação dos pedidos formulados pela Agravante por ser incompetente para processar e julgar um deles (dos pedidos), razão pela qual extinguiu parcialmente o processo.

No caso em apreço, busca a Agravante ver-se ressarcida dos prejuízos causados por oscilações da rede elétrica a dois de seus segurados, um localizado no Município de Vitória e outro no (Município) de Cariacica.

Em sua irresignação recursal, alega a Agravante que sub-rogou-se nos direitos de seus segurados (consumidores) para ação regressiva dos supostos danos causados em razão da falha do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, ora Agravada.

Afirma a Agravante, assim, que a competência para a ação deve observar a regra prevista no art. 100, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o foro do domicílio do autor como critério de estabelecimento da competência.

Em que pese a alegação, a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado.

Por exercer o direito em nome próprio, a Agravante não pode valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado o critério de fixação de competência mais favorável.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do recurso especial nº. 21.829, do qual foi Relatora a Exmª. Ministra Nancy Andrigui:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - FORO EXCEPCIONAL - ART. 100, § ÚNICO DO CPC - INAPLICABILIDADE.

1 - A norma especial contida no art. 100, parágrafo único, do CPC foi disposta em benefício da situação personalíssima da vítima que sofre acidente automobilístico, no claro intuito de minimizar-lhe as despesas e aborrecimentos que os danos dele decorrentes ocasionam. A prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras, que, tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor.

2 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 16ª Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo.”

(CC n. 21.829/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Primeira Seção, DJ de 15/5/2000, p. 114.)

Assim sendo, como bem pontuou o MM. Juiz de Direito
a quo
, a cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para ambos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, os pedidos deduzidos possuem causas de pedir diversas, que reclamam a aplicação da regra insculpida no art. 53, inciso IV, “a”, que estabelece o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

Considerando que os fatos ocorreram em Municípios distintos, pode-se concluir que o Juízo de origem é competente apenas para a ação regressiva do dano ocorrido no Juízo de Vitória, afastando-se a competência para apreciar o pedido de reparação do dano ocorrido no Juízo de Cariacica.

Ante a impossibilidade de cisão da demanda para encaminhamento ao Juízo competente, revela-se acertada a decisão que extinguiu parcialmente a ação em relação ao pedido de reparação de dano ocorrido em outro foro.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004150-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – NÃO ABRANGÊNCIA DAS PRERROGATIVAS DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR SUB-ROGADO - ART. 53, IV, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ART. 327, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1. A
sub-rogação da empresa seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere (à empresa seguradora) as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado,
de modo que, p
or exercer o direito em nome próprio, não pode
a primeira (empresa seguradora)
valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado o critério de fixação de competência mais favorável.

2. A cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para ambos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e Agravada EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.